Tribunal: TJES
Processo: 0006662-70.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006662-70.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIUS TORNERI ABREU
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA PELA ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DEPOIMENTO ISOLADO DE POLICIAL MILITAR EM CONTRADIÇÃO COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID nº 14744569) e por VINICIUS TORNERI ABREU (ID nº 14744572), em face da r. sentença (ID nº 14744567) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), fixando a pena definitiva em 100 (cem) dias-multa, após substituição da pena privativa de liberdade.

Ambos os apelantes, de forma convergente, suscitam, em sede preliminar, a nulidade da audiência de instrução e julgamento e da sentença subsequente. Argumentam que a ausência da gravação audiovisual do ato processual constitui omissão de formalidade essencial, violando o art. 405, §1º, do Código de Processo Penal. Suscitam, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo a quo não teria enfrentado as teses absolutórias apresentadas em alegações finais por ambas as partes.

No mérito, também de maneira uníssona, pugnam pela reforma da sentença para que o réu seja absolvido, sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação, uma vez que o édito condenatório estaria amparado exclusivamente no depoimento isolado de um policial militar, em dissonância com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Em contrarrazões (IDs nº 14744571 e 14744574), as partes reforçaram mutuamente os argumentos de seus respectivos apelos, requerendo o provimento dos recursos.

Os apelantes pleiteiam a anulação do feito a partir da audiência de instrução, ao argumento de que a ausência do registro audiovisual do ato configura vício insanável. De fato, o art. 405, § 1º, do CPP, estabelece a gravação por meios audiovisuais como forma preferencial de registro dos atos em audiência, visando maior fidelidade e celeridade. Contudo, a ausência de tal gravação, por si só, não acarreta a nulidade absoluta do ato. No sistema de nulidades processuais penais, vige o princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso em tela, embora a ausência da mídia digital seja uma irregularidade que contraria a boa prática processual, os apelantes não demonstraram, em suas razões, qual o prejuízo concreto e efetivo que tal falha lhes acarretou. Os depoimentos colhidos foram consignados e serviram de base para a sentença e para a elaboração dos próprios recursos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em sede recursal. A finalidade essencial do ato, o registro da prova oral para conhecimento das instâncias superiores, foi atingida, ainda que por meio diverso do preferencial. Não se demonstrou que a transcrição ou o resumo dos depoimentos foi infiel ou que a ausência da imagem e do áudio dos depoentes suprimiu informação crucial para o deslinde da causa. Assim, por entender que a ausência da gravação configura mera irregularidade, não tendo sido demonstrado o efetivo prejuízo às partes,
REJEITO a
preliminar de nulidade.

A materialidade e a autoria do crime de desobediência imputado ao réu VINICIUS TORNERI ABREU não foram comprovadas de forma inequívoca, estreme de dúvidas. A r. sentença condenatória fundamentou-se, essencialmente, no depoimento prestado em juízo pelo policial militar Ciro da Silva Martins, que narrou a suposta tentativa de fuga do acusado. No entanto, esta versão encontra-se isolada nos autos. Em contrapartida, o réu, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a tentativa de fuga e a desobediência à ordem policial. Além disso, a informante Rhaysa Borges Faioli, ouvida em audiência, declarou não ter visto o acusado fugir, mas apenas já imobilizado no chão. Temos, portanto, um cenário de manifesta dúvida probatória: a palavra de um agente policial contra a palavra do réu, que é corroborada, em parte, pelo depoimento de uma testemunha presencial. É cediço que o depoimento de policiais goza de presunção de veracidade, mas não pode, isoladamente e em contradição com outros elementos, sustentar um decreto condenatório. A condenação criminal exige prova robusta, coerente e acima de qualquer dúvida razoável, ônus do qual o Ministério Público, titular da ação penal, não se desincumbiu, tanto que o próprio Parquet, em um ato de lealdade processual, requereu a absolvição em alegações finais e reiterou o pleito em sede de apelação.A aplicação do princípio do in dubio pro reo é, portanto, medida que se impõe. Havendo fundada dúvida sobre a ocorrência do fato delituoso, a absolvição é o único caminho a ser trilhado, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
às apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença objurgada e, por conseguinte,
ABSOLVER
o réu
VINICIUS TORNERI ABREU
da imputação da prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)